Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LICENÇA MATERNIDADE. MARCO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO 24 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo trata de prorrogação de licença maternidade em razão do nascimento prematuro do filho da autora e sua internação em UTI. Contra sentença de procedência, o réu interpôs recurso inominado. Alega a incompetência dos juizados, por depender o deslinde da causa de prova pericial. No mérito, aduz a ausência de autorização legal para prorrogação da licença maternidade. Sem contrarrazões.

2. Preliminar de incompetência dos juizados. Não merece prosperar a alegação do recorrente de necessidade de perícia para verificar a existência de moléstia que acometem as crianças e se houve necessidade de assistência direta por parte da autora. Conforme evidenciado dos relatórios médicos juntados na inicial, o recém-nascido apresentou diversas complicações, em razão de cardiopatia congênita, sendo submetida a cirurgia no segundo dia de vida, permanecendo em UTI durante 46 dias. A necessidade de assistência direta da mãe também é evidente, uma vez o aleitamento materno é necessário para o desenvolvimento físico e imunológico do bebê. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. No julgamento de incidente, a Turma de Uniformização aprovou o enunciado no 24, in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.)

4. Diante do exposto, não merece reforma a sentença recorrida, por estar em conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.